Tribunal: TJDFT
Processo: 0700929-76.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TESE DEFENSIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO ACERCA DO DELITO. NÃO CONTRIBUIÇÃO. ATENUANTE. INAPLICÁVEL. OMISSÃO CONSTATADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma que negou provimento ao recurso interposto pelo apelante, ao argumento de que há omissão quanto à não aplicação da atenuante decorrente da confissão do delito. A Procuradoria se manifestou, em contrarrazões, pela rejeição dos embargos.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.
3. Na hipótese, observa-se que não houve análise individualizada da tese sobre a não aplicação da atenuante, dado que o acórdão considerou que a magistrada observou a Lei Penal e Processual Penal quanto à fixação da pena.
4. Ademais, em que pese a não aplicação da atenuante para redução da pena, a fundamentação está clara na sentença, in verbis: “embora presente a atenuante da confissão espontânea, deixo de reduzir a pena, vez que a acusada, não obstante tenha reconhecido em parte a prática delituosa que lhe é imputada (art. 65, III, "d", do CP), agregou teses defensivas, não contribuindo com seu depoimento para a formação do convencimento acerca do delito”, de acordo com o enunciado da Súmula 545 do STJ.
5. Embargos conhecidos e acolhidos para sanar a omissão, sem modificação no resultado do julgamento.
6. Decisão proferida nos termos do art. 82, §5o da Lei 9099/95.